Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715246-32.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA DIAS DE OLIVEIRA RAUZIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO. PEDAGOGA. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade encontra-se previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal. 2. No Distrito Federal, o recebimento do adicional de insalubridade é assegurado ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, enquanto durarem essas condições, nos termos do que preceituam os artigos 79, 80, 81 e 83, todos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, regulamentada pelos Decretos n. 32.547/2010 e 34.023/2012. 3. Na hipótese, o laudo pericial produzido em Juízo assenta que a servidora não está exposta diariamente a agentes biológicos, de forma contínua e permanente, conforme a NR 15 da Portaria 3.214/78 MT. O fato de a autora atender “os internos e seus familiares independentemente se eles são portadores ou não de alguma doença infectocontagiosa”, distingue-se de hipóteses em que haja permanente contato com pacientes ou com material infecto-contagiante. 4. Não se pode interpretar analogicamente a norma de modo a equiparar o especialista socioeducativo com profissionais que mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, de modo a enquadrar as suas atividades como insalubres para o recebimento do adicional em seu grau médio. 5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidas e providas. A parte recorrente aponta violação aos artigos 373 e 489, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão vergastada padece de ausência de fundamentação, porquanto não apresentou justificativa adequada, baseada em outras provas constantes dos autos, para afastar a conclusão da perícia técnica. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa aos artigos 373 e 489, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar trânsito ao apelo, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Nada a prover quanto aos pleitos de redistribuição dos ônus da sucumbência ou condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tais matérias refogem à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003